Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009519-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Desacato, Condicional do processo, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 038.674.051-82 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (VÍTIMA), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL E DESACATO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO
PARQUET
PARA EVENTUAL PROPOSTA DE
SURSIS
PROCESSUAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO NO
STATUS LIBERTATIS
DA PACIENTE –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

A ação de
habeas corpus
visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não a acelerar ou determinar um ou outro andamento no processo originário, muito menos quando o impulsionamento depende de outros fatores que demandam revolvimento das peculiaridades fáticas.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir [inadequação da via eleita].

IMPETRANTE:

PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

PACIENTE:

CRISTIANE PEREIRA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, pertinente à sua
omissão para que fosse ofertada a suspensão condicional do processo prevista no art. 89, da Lei 9.099/95, a ser feita pelo Ministério Público
,

nos autos da ação penal n.º 1000961-88.2022.8.11.0027 (PJe).

O i. impetrante, em linhas gerais, argumenta a existência de constrangimento ilegal por não ter o d. juízo
a quo
remetido os autos ao
Parquet
para que fosse analisada a possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo em favor da paciente, a despeito de ter sido denunciada pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 129, §12 e art. 331 do Código Penal, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, cujas penas mínimas somadas não atingem o teto de um ano.

Nessa ordem de ideias, alicerça o aventado constrangimento ilegal reputando ilegítima a conduta do d. juízo
a quo
ao postergar a propositura da suspensão condicional do processo à audiência de instrução e julgamento, já que a ausência da mencionada oferta implicaria em ofensa ao devido processo legal.

Por tudo o que expõe, pugna pela concessão da ordem em favor da paciente, a fim de que haja
“a manifestação do Parquet quanto à propositura da suspensão condicional do processo” (sic).

A exordial do remédio heroico foi instruída com a documentação anexada no ID 166420775.

Diante da inexistência de tutela de urgência, no ID 167286186 foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas sob o ID 167767676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem,
com providência de ofício
para que o d. juízo de piso oportunize, em audiência, a proposta ministerial de
sursis
processual
(ID 168053695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo originário, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau atuem de determinada forma ou deem certa “prioridade” à análise de certos pleitos em detrimento de outros, tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende o impetrante.

No caso destes autos,
o que o i. impetrante aparentemente procura proteger é a garantia de determinado andamento processual, e
não o direito de ir e vir (locomoção) da increpada.
Isso porque, segundo o inferido da ação penal correlata, ainda no mês de
outubro de 2022
a paciente apresentou a fiança arbitrada e
desde então está solta
, sem qualquer indicativo de que possa a vir a ser presa cautelarmente pelos fatos correlatos.

Em casos semelhantes, o entendimento adotado pela jurisprudência é no seguinte sentido:

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (STF – HC 182387 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – destaquei.

Nessas condições, carece interesse de agir ao impetrante, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo, afinal,
não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir da acusada
, na medida em que, à vista dos andamentos do feito originário, já ciente da aparente predisposição da defesa quanto ao
sursis
processual, expressamente requisitado na resposta à acusação (ID 166420775 – pág. 162), sobreveio decisão em 30/01/2023, nos seguintes termos:

“Designo audiência de instrução e julgamento,
oportunidade em que o Ministério Público poderá manifestar interesse na propositura da Suspensão Condicional do Processo.
[...].” sic
ID 166420775 – pág. 164/165 – destaquei.

Acresça-se, outrossim, como bem destacado pelo d. parecerista, à vista dos documentos e certidões solicitados pelo d. representante do Ministério Público de primeira instância por ocasião do oferecimento da denúncia, aparentemente, o foram “
para avaliar a presença dos requisitos subjetivos do sursis processual, acreditando-se que tenha sido essa a razão para a não propositura de imediato do benefício em análise” sic
ID 168053695.

Tais considerações se prestam a reforçar que, no caso em exame,
eventual e até mesmo a intercorrente apresentação (ou não) da proposta almejada pela i. defesa, acaso efetivamente presentes os requisitos legais
, não repercute imediatamente na liberdade de ir e vir da paciente e, por isso, afigura-se inadmissível a utilização do
habeas corpus
no caso em apreço, por falta de condição para o exercício da ação, materializado no interesse de agir, sob a vertente da adequação.

Não fosse suficiente, há vista da expressa menção no excerto transcrito alhures, não há, de imediato, qualquer constrangimento ilegal evidente sanável de ofício, pois, ainda que se cogite o efetivo preenchimento dos requisitos legais e a ausência de oferta de suspensão condicional do processo à paciente, é plenamente cabível à sua defesa que, oportunamente, questione eventual nulidade, pelas vias recursais adequadas, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Em sendo assim, não configurada
in status assertionis
a condição da ação pertinente ao interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, visto que o constrangimento ilegal anunciado se subsome à nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, impõe-se a extinção da ação sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por
falta de interesse de agir, ante a inadequação da via eleita
, e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de

habeas corpus
impetrada em favor da paciente
CRISTIANE PEREIRA MARTINS
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023